Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704104-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA MACHADO GONCALVES SAMPAIO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. G. S., devidamente assistido por sua genitora, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME, indeferiu tutela de urgência por ela pleiteada com o objetivo de compelir a requerida a promover sua matrícula e submetê-lo à avaliação de conclusão do ensino médio, com a expedição do respectivo certificado de conclusão, em caso de aprovação. Em suas razões recursais (ID 55559399), o agravante informa que, apesar de contar com 17 anos de idade, foi aprovado nos vestibulares do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), para ingresso no curso de Direito. Afirma que ao solicitar sua inscrição no curso supletivo para obtenção do diploma de conclusão do ensino médio, obteve negativa da instituição agravada, por não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade. Argumenta, em síntese, que “a pretensão apresentada pela parte agravante, ao contrário do decidido pela meritíssima juíza de primeira instância, encontra respaldo legal na Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Conforme esta legislação, é permitido avaliar e verificar o aprendizado do aluno, possibilitando avançar nos cursos e séries após a aprovação, conferindo antecipadamente, no presente caso, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2o grau). Isso, por conseguinte, facultaria à parte recorrente o acesso ao curso superior”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que a instituição de ensino agravada seja compelida a “matricular a parte recorrente e submetê-la às provas necessárias para a conclusão do ensino médio. Em caso de aprovação, deverá expedir o respectivo certificado, permitindo a matrícula na instituição de ensino superior”. Preparo recolhido (ID 55559405). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. A tutela de urgência vindicada pelo autor agravante foi indeferida pelo Magistrado “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permite se chegar a probabilidade do direito. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual o autor se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal: "Art. 5o II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Certo é que a jurisprudência deste tribunal em determinado momento abrandou o conteúdo da norma para verificação do mérito do estudante a permitir seu ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, CF). Contudo, em julgado recente da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, decidiu em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000, no dia 26/04/2021 que: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Destarte não há como deferir o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” Com efeito, o artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular. Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em especial da 7a Turma Cível, tem validado o entendimento de que a restrição etária contida na supracitada Lei de Diretrizes e Bases da Educação não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição Federal, como ilustram os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MEDICINA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ÓBICE EM CRITÉRIO ESTRITAMENTE ETÁRIO. DESARRAZOÁVEL. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. PRAZO EXÍGUO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO SUPERIOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, serão realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. 3. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. 4. Na hipótese, o autor, com 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses, cursando o 3o ano do ensino médio e antes de conclui-lo, foi aprovado no vestibular do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, para o curso de graduação em medicina. 5. Se demonstrado que o requerente foi aprovado no vestibular para curso de ensino superior, ainda que menor de idade e antes da conclusão do ensino médio, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se descabido e desarrazoável obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário. Precedentes. 6. Em que pese o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR 13 (processo n. 0005057-03.2018.807.0000), pela Câmara de Uniformização desta e. Corte, em 3/5/2021, em que se concluiu pela validade critério etário em comento, contra o respectivo acórdão foi interposto Recursos Especial e Extraordinário, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ. 7. A determinação de suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição deste e. TJDFT, nos autos do referido IRDR 13, não obsta a análise dos pedidos de tutela de urgência, consoante entendimento do § 2o do art. 982 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1761296, 07286357520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IRDR N. 13. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. FUNDAMENTO RELEVANTE. URGÊNCIA. 1. Tutela de urgência que visa a matrícula de menor de 18 anos em curso supletivo, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior. 2. A questão em apreço é objeto do IRDR n. 13, admitido com determinação de suspensão dos processos individuais e coletivos sobre o tema pendentes no âmbito deste e. TJDFT, e, julgado o mérito pela eg. Câmara de Uniformização, o acórdão ainda não transitou em julgado, pois desafiado por recursos especial e extraordinário pendentes de julgamento. 3. Nos termos do art. 980 do CPC, transcorrido o prazo de 1 (um) ano, a decisão de suspensão dos processos que versem sobre o tema afetado em IRDR tem seus efeitos cessados, ope legis, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. 4. Ainda que vigente a determinação de suspensão dos processos correlatos, tratando-se de recurso cujo objeto é a tutela provisória de urgência, mostra-se viável o julgamento do seu mérito, por força do que dispõem os arts. 314 e 982 do Código de Processo Civil. 5. Embora julgado o IRDR, a tese então firmada ainda não possui força obrigatória e vinculante, considerando que foi desafiado por apelos extraordinários, os quais têm efeito suspensivo ope legis (art. 987, § 1o, CPC). 6. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade colar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se (art. 5o, p. único, V). 7. A interpretação que garante a harmonia do sistema e a eficácia da norma consiste na ampliação do alcance do ensino supletivo, visando abarcar não só aqueles definidos no art. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996, mas também aqueles alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que demonstrem capacidade de ingressar em nível superior de ensino e necessitem concluir o ensino médio mediante avanço escolar. 8. A capacidade de ingressar em nível superior de ensino deve ser aferida mediante a aprovação no vestibular, independentemente da natureza pública ou particular da unidade, ou da percepção pessoal a respeito do nível de dificuldade do exame de admissão. Estando autorizada pelo Ministério da Educação - MEC, a instituição de ensino tem o atesto de que, entre outros aspectos, a sua organização didático-pedagógica está regular e dentro do esperado para a política de educação do país. Ademais, a conclusão do ensino médio perpassa, necessariamente, pela aprovação no ensino supletivo, o que, também pela aprovação do MEC, possui capacidade e adequação de aferir os conhecimentos atinentes à educação básica. 9. O pleno desenvolvimento do indivíduo, princípio constitucional da educação, não é necessariamente contrariado com a antecipação da conclusão do ensino médio, devendo ser aferido em cada caso concreto eventual presença de conduta desviante ou distúrbios da personalidade que justifique a permanência do aluno no âmbito da educação básica. 10. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1745352, 07043774020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO MÉDIO. EJA. MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. CURSO. ENSINO SUPERIOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade do aluno acelerar nos estudos, avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. 2. Em uma interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea "c" e do artigo 38, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96, em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino, aplicando ao caso o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar à agravante o avanço em sua carreira estudantil. 3. O menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo (EJA), e de realizar os testes para a obtenção do respectivo certificado. 4. Deu-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1770524, 07281715120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, e levando-se em consideração que a aplicabilidade da tese contrária, fixada no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, depende do trânsito em julgado do acórdão respectivo (CPC, art. 987), entendo pertinente prestigiar o princípio do colegiado e da segurança jurídica. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para determinar que a instituição ré agravada promova a matrícula do autor agravante e o submeta à avaliação de conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator